Tribunal: TCU
Processo: 011.523/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7035/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.523/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eliane Cristina Goncalves (XXX.474.318-XX); Elisete Alves de Morais (XXX.391.298-XX); Fabiana Paula da Cruz (XXX.540.948-XX); Ivan Carlos Bueno (XXX.826.809-XX); Julio Cesar de Campos Machado (XXX.876.328-XX); Larissa Vieira de Queiroz (XXX.550.088-XX); Leonardo da Silva (XXX.123.568-XX); Maria Gabriela de Oliveira Seno (XXX.836.098-XX); Rosangela Aparecida da Silva (XXX.499.508-XX); Simone Patricia de Oliveira Silva (XXX.462.808-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.